Tribunal: TJPA
Processo: 0819439-94.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819439-94.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS GEOVANNI ARAUJO DOS SANTOS

IMPETRANTE: ALINE NEVES HOYOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. MARCHA PROCESSUAL REGULAR.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB .

3.
A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos, o que não ocorreu no presente caso, em que o réu não provocou novamente o juiz singular acerca da prisão preventiva.

4.
Não há retardo na marcha processual, de modo que o processo segue seu curso regular, sem qualquer atraso injustificado.

5.
Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

6.
Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0819439-94.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0814731-42.2023.8.14.0051

IMPETRANTE:
ALINE NEVES HOYOS

PACIENTE: CARLOS GEOVANNI ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE
JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO MAJORADO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ALINE NEVES HOYOS, OAB 15.712, em favor do paciente CARLOS GEOVANNI ARAUJO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTAREM - PA, nos autos do processo nº 0814731-42.2023.8.14.0051.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso por suspeita da prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas e por emprego de arma de fogo, no dia 12 de setembro de 2023, desde então está custodiado no Sistema Penal do Estado do Pará.

Alega que há excesso de prazo, pois o paciente está preso desde o dia 13/09/2023, perfazendo mais de 89 dias, sem que tenha havido ainda audiência de instrução e julgamento.

Aduz que a prisão carece de fundamentação idônea, sendo proferida sem a presença dos requisitos ensejadores da medida.

Infere que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

Desta feita, requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva e expedido o Alvará de Soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde foi indeferida a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18.12.2023, por meio do Documento de Id 17488927.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP. A forma como o crime de roubo majorado foi praticado pelo(a)(s) autuado(a)(s), isto é, planejado e executado de forma violenta em face múltiplas vítimas, em concurso de pessoas e com uso ostensivo de arma de fogo, inclusive com disparos para intimidar as vítimas e repelir a perseguição das mesmas, demonstra(m) concretamente sua periculosidade, conforme se verifica das declarações das vítimas e a confissão dos autuados CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA, BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA e RAFAELA DOS SANTOS RIBEIRO, os quais inclusive confirmam a participação, consciente e voluntária, de CARLOS GEOVANNI ARAUJO DOS SANTOS e WILLIAM PAIVA DIAS. Ademais, cabe ressaltar, ainda acerca da periculosidade dos autuados, que CHARLES e BRUNO possuem antecedentes criminais. Ante o exposto, restando clara a presença requisito da prisão preventiva razão pela qual converto a Prisão Flagrancial de CARLOS GEOVANNI ARAUJO DOS SANTOS, WILLIAM PAIVA DIAS, RAFAELA DOS SANTOS RIBEIRO, BRUNO FIGUEIREDO DA SILVA e CHARLES ANDERSON DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública, forte nos artigos 312 e seguintes do CPP.(...)”.

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, bem como pela periculosidade do agente que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, visto que planejou e executou de forma violenta em face de múltiplas vítimas, em concurso de pessoas e com uso ostensivo de arma de fogo, inclusive com disparos para intimidar as vítimas e repelir a perseguição das mesmas.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Consta dos autos fundamentação que deve ser considerada idônea à prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, não se registrando manifesta ilegalidade. 2. A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 689645 AC 2021/0273886-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da ação criminosa - em concurso de quatro pessoas, teriam se utilizado de arma de fogo para, mediante violência e grave ameaça, roubar várias vítimas num estabelecimento comercial -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio e responde a diversas outras ações penais também por roubo, o que demonstra a necessidade de preservação da medida extrema para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 654407 GO 2021/0087054-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

2.

EXCESSO DE PRAZO

No concernente ao excesso de prazo, em virtude do magistrado não ter reavaliado a prisão preventiva a cada 90 dias, compreendo que não assiste razão ao suplicante.

Nossa Suprema Corte entende que a inobservância da reavaliação prevista no dispositivo, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.

Vejamos julgado do Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022).

Ademais, não há retardo na marcha processual, de modo que o processo segue seu curso regular, sem qualquer atraso injustificado.

O Inquérito foi concluído em 22.09.2023. Já em 03.10.2023 havia denúncia oferecida e em 06.10.2023 a mesma já era recebida pela autoridade judiciária, inclusive com decisão sob pedido de revogação da prisão preventiva.

Imperioso destacar que se trata de processo complexo envolvendo cinco réus.

Ainda sim foram realizadas as diligências citatórias, com a resposta à acusação de alguns réus, sendo a última juntada no dia 05.12.2023.

A audiência de instrução ainda não havia sido realizada, pois um dos réus ainda não havia peticionado sua defesa, o que ocorreu na data de 30.01.2024.

Desta feita, nota-se que não há qualquer atraso que possa ser atribuído a Autoridade Coatora, razão pela qual afasto a tese de excesso de prazo.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA MEDIANTE USO DE FACA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal ( HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas ( RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020). Observa-se que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo o modus operandi do crime - mediante violência e ameaça, perpetrada por uma faca -, foi considerada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justifica a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo ( RHC n. 119.549/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 26/2/2020). "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal? ( HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020). V - conforme a jurisprudência do STJ, não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada ( HC n. 620.306/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/11/2020). VI - Eventuais condições subjetivas favoráveis da recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Relª. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 169847 MG 2022/0265230-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESÃO DE INSTÂNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da acusada, consistente na prática, em tese, de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de violência física contra a vítima, além do fato de a ré estar foragida. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Os pleitos de ilegalidade do reconhecimento fotográfico e de prisão domiciliar não foram debatidos pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 788127 SP 2022/0381706-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

4. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARAASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual com esteio nas circunstâncias concretas, sendo considerado que o acusado teria praticado o crime de roubo teria praticado o roubo no período noturno, mediante utilização de arma (faca de cozinha), com arrombamento da residência e restrição da liberdade da vítima. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme de que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" ( HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019)"4. O Tribunal de origem ressaltou que se trata de processo suspenso desde 18/01/2019, com base no artigo 366 do CPP, diante da não localização do réu, o indica situação de dificuldade concreta à garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 795928 RS 2023/0001783-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/03/2024